Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Cabimento. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.).
2 – Litisconsórcio necessário. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário se dá quando a eficácia da sentença depende da presença de pessoas na relação processual, seja em razão de exigência da natureza da relação processual seja por disposição de lei. O princípio da inercia impede que as partes sejam inseridas na relação processual por ato judicial. Por isso depende de iniciativa dos sujeitos do processo. No caso dos autos, não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário, pois a eficácia da sentença a ser proferida não depende da presença da União na relação processual. Além disso, não se trata de litisconsórcio facultativo, pois não há evidência de obrigação da União nas questões em causa.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.